Tribunal: STF
Processo: ARE 1404761
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO QUADRO FÁTICO DELINEADO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS Nº 279 E 636/STF. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. REITERAÇÃO DE VÍCIO JÁ APONTADO NOS ANTERIORES DECLARATÓRIOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    1. Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à veiculação de vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador.



    2. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    3. Os vícios – omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos decisão ao julgamento dos aclaratórios anteriores, contra a qual formalmente opostos. Precedentes.



    4. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    5. Embargos declaratórios não conhecidos.  



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração nos embargos de declaração opostos de decisão singular, pela qual negado seguimento a recurso extraordinário. Anotada a ausência de ressonância constitucional das matérias que versam sobre o cálculo da contribuição previdenciária patronal, se incidente sobre o valor bruto ou sobre o valor líquido das remunerações pagas.



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular direta a ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Insurge-se contra a aplicação da Súmula 279/STF. Afirma que o recurso atende todos os requisitos para sua admissão. Aponta omissão quanto à suspensão dos processos determinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Requer o acolhimento dos declaratórios e provimento do recurso extraordinário.



    Houve apresentação de contraminuta pela parte adversa.



    É o relatório.



    Decido.



    Incognoscíveis estes embargos declaratórios.



    Os embargos de declaração são tempestivos e a representação é regular. Nada obstante, não merecem ser conhecidos, porquanto voltados a discutir vícios não surgidos na decisão proferida ao julgamento dos aclaratórios anteriores, contra a qual formalmente opostos.



    Ao detido exame dos autos, não detecto vício passível de aclaratórios ao feitio legal, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia.



    Da leitura da decisão singular, mediante a qual apreciado o agravo manejado para destrancar o extraordinário, extraio explicitado o caráter oblíquo da controvérsia, uma vez que, “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas”.



    Na decisão embargada, tornei a realçar a inviabilidade do recurso ante a incidência da Súmula nº 279/STF, que afasta o cabimento do apelo extremo nas hipóteses como a dos presentes autos, em que a revisão do entendimento da Corte de origem necessita do revolvimento do quadro fático delineado, e impossibilidade, na sede extraordinária, da análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente.



    Por seu turno, certificado pelo Superior Tribunal de Justiça o trânsito em julgado do “acórdão de fls. 611“, pelo qual examinado o recurso especial do ora embargante, constata-se encerrada a jurisdição daquela Corte superior, razão pela qual não há falar em suspensão do presente feito. Sendo certo, ainda, que a determinação de suspensão determinada por outras Cortes não se aplica ao Supremo Tribunal Federal



    Firme é o entendimento desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1022 do CPC, de que não se mostram hábeis, os declaratórios, à veiculação dos vícios já apontados em anteriores embargos de declaração e apreciados pelo órgão julgador. Os vícios – de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os eventualmente surgidos na decisão proferida ao julgamento dos declaratórios anteriores. Nesse sentido, cito: ARE 1109713 ED-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 06.12.2018, ARE 1153951 ED-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.10.2018, ARE 979939 ED-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 24.4.2018, ARE 1081467 ED-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 3.4.2018.



    O que se observa é que a parte embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão, bem como evitar o trânsito em julgado.



    Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Não conheço, pois, dos presentes embargos declaratórios (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente